Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14111 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800259-53.2023.8.14.0401

APELANTE: SUANI VALENTE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Injúria racial (art. 140, §3º, CP). Alegação de nulidade por omissão de tese defensiva. Inocorrência. Prejuízo não demonstrado. Absolvição por ausência de provas. Prova robusta. Palavra da vítima corroborada por testemunha presencial. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por SUANI VALENTE SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (i) Saber se há nulidade na sentença por omissão quanto à análise da tese defensiva sobre a alegada incapacidade da vítima, portadora de esquizofrenia.

4. (ii) Saber se as provas constantes nos autos são insuficientes à condenação da recorrente, justificando a absolvição com fundamento no art. 386, VI e VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade foi rejeitada por ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que o depoimento da vítima foi colhido de forma válida, com a presença das partes e sem oposição da defesa quanto à sua capacidade.

6. O diagnóstico de esquizofrenia da vítima, datado de 2023, não foi acompanhado de comprovação de que, à época dos fatos (2022), sua condição psíquica comprometesse a capacidade de narrar os acontecimentos de modo fidedigno.

7. No mérito, a prova oral é firme e coesa. A vítima narrou o ocorrido de forma clara e consistente, corroborada por testemunha presencial que confirmou as ofensas de cunho racial.

8. A negativa da ré não encontrou amparo nos demais elementos probatórios. Não se trata de palavra isolada da vítima, mas de conjunto probatório suficiente à formação do juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. "A ausência de exame de tese defensiva relativa à suposta incapacidade da vítima portadora de esquizofrenia não acarreta nulidade da sentença quando inexiste prova nos autos de prejuízo efetivo e a oitiva foi colhida regularmente sob contraditório." 2. "É válida a condenação penal por injúria racial quando há prova oral firme e harmônica entre vítima e testemunha presencial, sendo a negativa da acusada isolada e não respaldada por outros elementos de convicção."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CP, art. 140, §3º; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 978.362/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/03/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia vinte e nove de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SUANI VALENTE SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime
inicialmente
aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 140, § 3º do CPB (injúria racial).

Narra a denúncia,
que no dia 19 de julho de 2022, por volta de 08h, na frente das residências das envolvidas, no bairro da Condor, SUANI VALENTE SANTOS, ofendeu a sua vizinha, REGINA MORAES GOMES, chamando-a de “sua macaca doida, eu vou mandar te matar” (textuais). A imputação ofende a honra subjetiva da vítima, ao dirigir ofensas que denotam preconceito em relação à raça, o que torna o crime qualificado.

Em
razões recursais (ID 23656189 – Págs. 142/145),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença diante da omissão na análise de tese defensiva relevante sobre a incapacidade da vítima, que é portadora de esquizofrenia.

No
mérito
, requer a reforma da sentença para declarar a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, VI e VII do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (ID 23656193 – Págs. 153/156)
, a digna representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso de apelação interposto em favor de Suani Valente Santos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à nulidade por omissão na análise de tese defensiva e pretensão absolutória formulada pela defesa da recorrente, a qual sustenta a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação criminal proferida em seu desfavor, referente ao delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal (injúria racial).

1. Preliminar. Nulidade por omissão na tese defensiva.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença diante da omissão na análise de tese defensiva relevante sobre a incapacidade da vítima, que é portadora de esquizofrenia.

Inicialmente, cumpre registrar que,
no processo penal
, a nulidade de um ato jurisdicional pressupõe a demonstração de
prejuízo efetivo
à parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE. QUEBRA DA INCOMINICABILIDADE DE JURADOS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão.

2. Na hipótese em apreço, da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que não houve qualquer alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema. Por outro lado, ficou consignada a inexistência de qualquer registro de que teria havido a alegada quebra de incomunicabilidade, não podendo se afirmar a tentativa de influenciar os demais jurados, tal qual afirmado pela defesa. Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência inviável na via eleita.

3. Por fim, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Destaco, por oportuno, que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 978.362/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Ademais, o
depoimento da vítima foi colhido regularmente sob o crivo do contraditório judicial
, com acompanhamento da defesa e do Ministério Público,
sem que se tenha registrado qualquer requerimento defensivo para realização de exame de sanidade da depoente
ou
questionamento contemporâneo à sua capacidade
.

Ressalte-se, ainda, que
a defesa não alegou em outro momento a suposta condição de saúde da vítima, portanto, não restando demonstrado nos autos a ponto de justificar sua análise pela sentença como circunstância apta a comprometer a validade da prova oral.

Esclareço, que o Ministério Público de 2º grau incorreu em equívoco ao manifestar-se no sentido de que a acusada estaria neste momento alegando ser portadora de esquizofrenia. Na verdade, a alegação da defesa refere-se a vítima.

Outrossim, muito embora tenha a defesa juntado neste momento processual o Laudo da vítima que atesta sua incapacidade, há o relato firme e coerente da testemunha (não compromissada), Sr. José de Sousa Filho, que presenciou o momento em que a ré chamou a ofendida de “macaca doida”.

Vale lembrar, que os fatos narrados nestes autos se deram no ano de 2022 e o Laudo juntado foi confeccionado em 10/06/2023, não havendo menção de que possuía esquizofrenia, ao tempo dos fatos. Há breve menção de que seu quadro clínico começou em 2017, contudo sem precisar o momento exato em que adquiriu efetivamente a doença mental.

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade por omissão de tese defensiva, por ausência de demonstração de prejuízo.

2. Mérito. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

No
mérito
, requer a reforma da sentença para declarar a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, VI e VII do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas.

Não assiste razão a defesa.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada tanto pelo boletim de ocorrência (ID 23656056 - Págs. 6/23) quanto pelos depoimentos constantes do processo, os quais evidenciam o contexto discriminatório das expressões dirigidas à vítima, qualificando a injúria racial conforme previsto no art. 140, § 3º, do CP.

Importante consignar, ainda, que a sentença condenatória, proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
ancorou-se em prova oral consistente no depoimento firme e coerente da vítima, o qual foi corroborado pelas demais provas coligidas, inclusive a oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos e confirmaram o teor da acusação.
A condenação, portanto, fundamentou-se em substrato probatório suficiente, não se tratando de hipótese de palavra isolada da vítima, mas de narrativa reforçada por demais elementos dos autos. Vejamos:

A vítima,
Regina Moraes Gomes
declarou em juízo
que havia se desentendido com a ré por causa de uma casa e, no dia do fato, estava sentada à porta de sua residência quando a denunciada se aproximou e disse “olha sua macaca doida, vou chamar o bombeiro para ti, vou mandar te matar”.

A testemunha,
José de Souza Filho
,
companheiro da ofendida, disse que estava em casa e presenciou a ré chamar a vítima de "macaca doida".

A acusada,
Suani Valente Santos
,
negou ter proferido ofensas à ofendida. Alegou que esta tem problemas mentais
.

De outra banda, a alegação de insuficiência de provas, revela-se frágil ante a clareza das declarações colhidas sob o crivo do contraditório judicial, inclusive com a oitiva da própria recorrente, que não conseguiu infirmar de maneira convincente os elementos probatórios apontados na sentença.

Assim, ausentes elementos aptos a reformar a r. sentença condenatória, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos em que foi prolatada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e,
no mérito, negar provimento ao apelo
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória recorrida.

É o voto.

Belém/Pa, 29 de abril de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 30/04/2025